Tribunal: TJMT
Processo: 1012326-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012326-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 111.736.881-53 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO AGRAVADO ALTEROU CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA-
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Agravante não comprovou, de forma segura, de que o Banco Agravado alterou as cláusulas contratuais à sua revelia. Ao contrário, juntou aos autos cópia do contrato devidamente assinado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE SOARES DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Danos Morais
n.o 1045631-09.2021.8.11.0041 proposta em face do
BANCO FICSA S.A.
, indeferiu o pedido liminar que tem como objetivo o ajuste/reajuste da quantidade e dos valores das parcelas do empréstimo consignado, bem como que o Agravado se abstenha de incluir o nome do Recorrente no rol de inadimplentes ou de levar o título a protesto.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o Banco Agravado alterou as cláusulas contratuais à sua revelia. Afirma que, no primeiro momento, o Banco lhe ofereceu proposta de empréstimo consignado no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mediante taxa de juros de 1,29% a.m., em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 715,02 (setecentos e quine reais e dois centavos), a serem descontadas nos proventos de sua aposentadoria a partir de 07/10/2021, com final previsto para 07/09/2028. Por considerar atrativa a proposta, aceitou os termos oferecidos.

Ressalta que, depois de contratado o empréstimo, constatou divergência quanto à taxa de juros, quantidade e valores das parcelas. Aduz que o Agravado alterou os termos contratuais da seguinte forma: 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor mensal de R$ 917,50 (novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com taxa de juros aplicadas em 1,80% a.m., ou seja, em total desconformidade com o que pacto original.

Destaca que a alteração contratual efetuada pelo Banco tem acarretado graves prejuízos financeiros, pois havia programado para assumir as condições e encargos da primeira proposta do empréstimo consignado.

Por derradeiro, assenta que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada.

Com essas assertivas, pede a antecipação da tutela recursal e o imediato ajuste da contratação proposta, bem como que o Banco se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de levar o título a protesto.

No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 133003692).

O Banco Agravado apresentou contraminuta, conforme ID. 138202153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
JORGE SOARES DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Danos Morais
em desfavor do
BANCO FICSA S.A.

Na exordial, o Agravante sustentou que é aposentado e com o intuito de investir em energia solar, contratou empréstimo consignado junto ao Banco Agravado, que inicialmente apresentou a seguinte proposta: valor do empréstimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com aplicação de taxa de juros de 1,29% a.m., em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 715,02 (setecentos e quinze reais e dois centavos).

Alegou que ao acessar o portal do INSS, verificou que os valores a serem lançados em sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado, estavam em desacordo com o que havia sido estipulado e que o Banco Agravado alterou os termos contratuais da seguinte forma: 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor mensal de R$ 917,50 (novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com taxa de juros aplicadas em 1,80% a.m.

Sob tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência e o imediato ajuste da contratação proposta, bem como para que sejam elididos os efeitos de eventual mora.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Esta decisão deu azo a interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos.

Com efeito, observo que o Agravante assinou a segunda proposta contratual, qual seja: 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor mensal de R$ 917,50 (novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com taxa de juros aplicadas em 1,80% a.m, como se denota do contrato de empréstimo consignado acostado pelo próprio Recorrente no ID. 73029519 – ação de origem:

Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos expostos pelo Agravante, pois ao menos nesta análise perfunctória, não há como afirmar que o Recorrente não tinha pleno conhecimento dos termos e condições do instrumento assinado, fato que demanda produção de prova e, por ora, afasta a verossimilhança.

Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, tampouco o perigo de dano ou improvável reparação decorrente da manutenção da decisão.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJ-MT 10056327520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022